Tribunal: TJES
Processo: 5005028-88.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005028-88.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE SILVA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005028-88.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WALLACE SILVA SOUZA

Advogado do(a) REQUERENTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WALACE SILVA SOUZA com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por meio do qual foi mantida a condenação do requerente à pena de 24 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV). Na petição inicial, a defesa alega ilegalidade na exasperação da pena-base, requer nova dosimetria e postula o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível revisão criminal com o objetivo de rediscutir a dosimetria da pena já apreciada e decidida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de tese jurídica já examinada em sede de apelação, sob pena de transformar o instrumento em uma espécie de terceira instância recursal, o que não se coaduna com sua natureza jurídica.

4. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento da apelação não autoriza a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, tampouco evidencia erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é meio hábil para rediscutir tese jurídica já apreciada em sede de apelação.

A inadequação da via eleita obsta o conhecimento do pedido revisional quando não demonstrado erro judiciário ou qualquer das hipóteses legais previstas no art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005028-88.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WALLACE SILVA SOUZA

Advogado do(a) REQUERENTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
WALACE SILVA SOUZA,
com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 13152602) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0019037-51.2018.8.08.0012, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Em sua Petição Inicial (ID 13007990), o Requerente se insurge contra a condenação, arguindo, em síntese, que houve exacerbação no cálculo da pena-base, razão pela qual requer a realização de novo cálculo dosimétrico. Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA
–
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunst
â
ncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado a quo não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária a reprovação e prevenção do injusto
, mormente, tendo em vista a exist
ê
ncia de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 2. Recurso conhecido e improvido

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a revisão do cálculo dosimétrico, rediscutindo tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, face a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar suscitada para

NÃO CONHE
CER

D
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para não conhecer o recurso.